Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724816-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO REZENDE DE FARIAS IMPETRANTE: LETICIA DE OLIVEIRA LEONE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de THIAGO REZENDE DE FARIAS contra decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, como forma de garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal (ID 200415677 dos autos de origem). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Alega que a decisão impugnada fundamentou a prisão preventiva na reincidência específica do paciente, o que configura equívoco substancial, pois se trata de réu primário, de maneira que a prisão não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 313 do Código de Processo Penal. Esclarece que a folha de antecedentes penais do acusado contém registros de termos circunstanciados por uso de drogas, o que não configura crime, e que não houve condenação no processo 0707271-10.2020.8.07.0014, porquanto desclassificado o delito de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, para a conduta prevista no art. 28, caput, da mesma Lei. Ressalta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, posto que não há qualquer indício de perturbação da ordem pública, da instrução criminal ou de que pretenda o autuado evitar a aplicação de eventual sanção penal, bem como os indícios de autoria ainda se baseiam em conjecturas, não justificando a custódia preventiva. Por fim, aduz que a decisão impetrada carece de fundamentação adequada que justifique a privação da liberdade do paciente, e sequer foram oportunizadas medidas cautelares menos gravosas. Requer, pois, a concessão liminar da ordem para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, tendo por fundamento a garantia da ordem pública (CPP, art. 312). De início, transcreve-se a decisão impugnada: (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, a juíza somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria; (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 200363231, comprovando que, com o autuado, foram encontrados porções de skunk e ecstasy, bem como balança de precisão. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a variedade de drogas porcionadas encontradas com ele, o que confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de colocar a quantidade e a natureza da droga encontrada, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Além disso, o autuado já foi condenado definitivamente em outros processos, o que demonstra certa reiteração criminosa de sua parte, evidenciando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de ele novamente vir a se envolver com a prática de infrações penais. Assim, considerando os precedentes acima bem como o histórico do autuado de envolvimento com a Justiça Criminal, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de THIAGO REZENDE DE FARIAS, filho de VALDENIR PEREIRA DE FARIAS e de REGINA CELI REZENDE DE FARIAS, nascido em 17/06/1999, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Como se verifica, entendeu a magistrada a quo que os requisitos da prisão preventiva se mostram presentes, destacando que, além da existência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, evidenciados pela regular situação de flagrância e apreensão de entorpecentes, os fatos evidenciam periculosidade e acentuado risco à incolumidade pública, porquanto foram apreendidas variadas porções de drogas. Ficou consignado, ainda, que o paciente possui condenação definitiva em outros processos, o que configuraria reiteração delitiva. No entanto, analisando-se a FAP e a certidão de passagem acostadas aos IDs 200363234 e 200382814 dos autos de origem, constatam-se somente dois termos circunstanciados para apuração da possível conduta do art. 28 da Lei Antidrogas (posse de drogas para consumo pessoal), sendo que ambos os procedimentos investigatórios restaram arquivados. Outrossim, nos autos da ação penal 0707271-10.2020.8.07.0014, em que o Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas, sobreveio sentença, confirmada em segundo grau, desclassificando o fato imputado para a conduta prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/60. Portanto, como bem asseverado pela defesa, o paciente não pode ser considerado reincidente em crimes dolosos. Nada obstante o equívoco cometido pela autoridade impetrada quanto ao ponto, há fundamentos concretos e robustos para a prisão preventiva do paciente, senão, vejamos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I -nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/06/2024, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (ID 200363224). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do auto de apresentação e apreensão (ID 200363229) e do laudo preliminar de perícia criminal (ID 200363231), que indicam a apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas (haxixe, skunk, ecstasy), a maioria acondicionada em embalagens (papel manteiga e zip locks), de uma balança digital, da quantia de R$ 412,00, de um celular, de um rolo de plástico filme e de uma agenda contendo anotações referentes à venda de entorpecentes. Os indícios de autoria estão, igualmente, configurados, senão, vejam-se os depoimentos do condutor do flagrante e do próprio paciente (ID 200363235): VERSÃO DE CLEUDSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CONDUTOR FLAGRANTE, Estavam em patrulhamento, Prefixo 4326, quando, por volta de 19h30min, ao passarem pela QE 40, proximidades do posto de combustível, um popular acenou para a viatura e relatou que teria visto dois indivíduos em uma moto, um deles com capacete branco e o outro com capacete preto, comercializando drogas naquela quadra, e que eles teriam seguido pela "avenida contorno", em direção ao Guará I; QUE a guarnição seguiu na mesma direção e, na altura da QE 24, avistaram os suspeitos, os quais estavam entrando no Guará I pela QI 18, onde foram abordados; QUE na ocasião, em uma busca pessoal, na posse do motorista da motocicleta, THIAGO REZENDE DE FARIAS, localizaram uma bolsa contendo um pote com pequenas porções de maconha e, dentro de outro recipiente, duas porções de haxixe e três comprimidos com aparência de droga sintética; QUE dentro da mesma bolsa ainda encontraram uma balança de precisão e R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais) em espécie; QUE com o passageiro, identificado como sendo HEITOR SAMPAIO LIMA, nada de relevante foi localizado; QUE indagado, THIAGO assumiu que estaria comercializando drogas, mas que aquelas que ele estaria portando seria para o seu próprio uso; QUE indagado se ele estaria armazenando drogas em casa, THIAGO negou, contudo, a guarnição optou por comparecer na residência dele; QUE nesses local, conversaram com a genitora e com o irmão dele, os quais franquearam a entrada da guarnição; QUE no quarto de THIAGO, dentro do bolso de um "blazer", encontraram doze comprimidos com aparência de droga sintética, uma grande porção de haxixe e R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), e embaixo das roupas encontraram uma caderneta com anotações de vendas, com valores e especificações de drogas, e também um rolo de papel filme; QUE diante destas novas evidências, conduziram THIAGO REZENDE DE FARIAS detido a esta Central de Flagrantes. VERSÃO DE THIAGO REZENDE DE FARIAS - AUTORIA CONHECIDA, Em 2020, perdeu seu pai por conta da pandemia, que estava trabalhando, mas por conta da perda do pai, na pandemia, começou a consumir drogas e parou de trabalhar, quando acabou realizando a atividade de venda, para se sustentar; QUE em certa ocasião, ainda em 2020, chegou a ser preso, mas o tráfico foi desclassificado para porte para uso; QUE desde então havia parado de vender, contudo, no início desse ano, precisando de dinheiro, acabou voltando a realizar a mesma atividade, mas em seu coração não estava satisfeito em estar vivendo dessa forma; QUE estava procurando uma oportunidade de mudar, e já estava tentando mudar; QUE na presente data, estava rodando de moto com um amigo para resolverem coisas relacionadas a uma festa que iria fazer no domingo; QUE a droga encontrada em sua posse, em via pública, seria para seu próprio uso, mas a droga encontrada em sua casa, seria para venda e também para seu uso; QUE como já dito, não está satisfeito com a maneira que está levando sua vida e que está arrependido; QUE a motocicleta foi emprestada por um amigo; QUE a motocicleta foi utilizada apenas para ir até a QE 40, onde tentaria, com um outro amigo, uma carona para ir ao Lago Sul, onde iriam alugar um local para o evento de domingo. (grifos nossos) Com efeito, a par de presente o fumus comissi delicti, o periculum libertatis pode ser aferido da gravidade concreta da conduta, considerando a expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, bem como os apetrechos relacionados à traficância apreendidos. A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Portanto, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública. Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que a paciente atua como membro da organização criminosa Comando Vermelho. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1797834, 07485891020238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As alegadas condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu. (Acórdão 1793614, 07499168720238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Ademais, a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade de manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora